Tribunal: TJPA
Processo: 0013447-51.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013447-51.2015.8.14.0006

APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ANANINDEUA/PARA - MINISTERIO DE ANANINDEUA/PARA

APELADO: RANIERE GUIMARAES EMIN

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETENÇÃO QUALIFICADA. FÂMULO DA POSSE. TRANSMUDAÇÃO DE DETENÇÃO EM POSSE INJUSTA. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por entidade religiosa contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por inexistência de posse anterior da autora sobre o imóvel utilizado como templo.

2.

A apelante afirma que sempre exerceu a posse indireta do imóvel, sendo o recorrido mero detentor subordinado à administração eclesiástica, e que, ao aderir a dissidência religiosa e manter-se no imóvel contra ordens superiores, converteu a detenção em posse injusta, caracterizando esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar se a autora, como possuidora indireta do imóvel, possui legitimidade e interesse para ajuizar ação possessória em face de ex-dirigente local que rompeu o vínculo de subordinação, e se o indeferimento da inicial configurou error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação possessória estabelecida entre a igreja e o dirigente local caracteriza detenção qualificada, conforme art. 1.198 do Código Civil, sendo este último mero fâmulo da posse.

5. A ruptura do vínculo de subordinação converte a detenção em posse injusta, ensejando o esbulho e legitimando a reintegração possessória.
6. A sentença que indefere a inicial por suposta ausência de posse realiza indevidamente juízo de mérito em sede de cognição sumária, configurando
error in procedendo.

7. Presentes elementos mínimos que indicam a verossimilhança das alegações e a existência de litígio possessório, impõe-se o prosseguimento do feito para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação e apreciação do pedido liminar de reintegração de posse.
Tese de julgamento:

1. A posse exercida por dirigente ou pastor local, em nome e sob subordinação da entidade religiosa, configura detenção qualificada.
2. A ruptura do vínculo de subordinação converte a detenção em posse injusta, caracterizando esbulho e legitimando a ação possessória pela instituição religiosa.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.188.937/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.12.2010.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
9ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em
04/11/2025
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pela
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DE ANANINDEUA/PARÁ – MINISTÉRIO DE ANANINDEUA/PA
, contra a decisão de ID 4744659 que, rejeitando os Embargos de Declaração, integrou a sentença embargada de ID 4744657, prolatada, pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada pela apelante, em desfavor de RANIERE GUIMARES EMIN.

A
sentença
embargada, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 4744657):

(...)

Pelo exposto, forte no que dispõe o art. 3º do CPC, indefiro a petição inicial por faltar à requerente a condição da ação do interesse processual, consequentemente, julgo extinta a demanda, com fulcro no disposto no art. 267, IV, do CP.

(...)

As
razões recursais
(ID 4744660) defendem a reforma da referida sentença. A apelante alega
que
o juízo
a quo
partiu de premissas equivocadas ao entender que a demanda versava sobre propriedade e que a autora nunca deteve a posse do imóvel;
que
sempre exerceu a posse mansa e pacífica sobre a congregação, sendo os pastores e obreiros ali designados meros detentores, que agiam em nome e sob subordinação da igreja; e
que
a partir do momento em que o apelado aderiu à dissidência e se recusou a seguir as ordens da legítima possuidora, sua detenção se transmudou em posse injusta e precária, caracterizando o esbulho.

Foram apresentas, tempestivamente,

contrarrazões (
ID 4744662)

O Ministério Público, instado a manifestar-se, não apresentou parecer, justificando-se na ausência de interesse público (ID 27999859)

Os autos vieram a esta relatoria por redistribuição na data de 04/09/2025 (ER 37/2025 TJPA).

É o relatório.

Recebo a presente apelação no seu duplo efeito. Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 4744660-página 18), o preparo (ID 4744660-página 18)

e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão que indeferiu a petição inicial, por entender que a autora/apelante é carecedora de ação possessória, foi acertada.

A apelante sustenta que a sentença partiu de premissas equivocadas ao concluir pela inexistência de posse anterior, ignorando a sua condição de possuidora indireta do imóvel (Congregação Siquém) e a condição do apelado de mero detentor, que agia sob sua subordinação.

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a apelante jamais exerceu a posse sobre o imóvel e que ele, sim, detém a posse de forma mansa e pacífica há mais de sete anos.

A apelação merece provimento.

A sentença extinguiu o processo por entender que a autora fundou seu pedido no direito de propriedade (
jus possidendi
) e não no direito de posse (
jus possessionis
). Concluiu o juízo
a quo
que, por nunca ter tido a posse direta ou indireta, a autora não poderia ter sido vítima de esbulho, carecendo, portanto, de interesse de agir para o manejo do interdito possessório.

Contudo, da análise da petição inicial e das razões recursais, extrai-se uma narrativa fática que se amolda, perfeitamente, a uma disputa de natureza possessória. A apelante não alega ser proprietária registral, mas sim a legítima possuidora indireta do bem, porquanto o templo foi por ela instituído e sempre esteve sob sua subordinação administrativa, financeira e doutrinária.

Nesse contexto, a figura do pastor ou dirigente local, como o apelado, se assemelha à do
fâmulo da posse ou detentor
, previsto no
art. 1.198 do Código Civil
, que assim dispõe:

Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

A tese central da apelante é que o apelado, ao aderir a um movimento dissidente e se recusar a acatar as deliberações da administração central da igreja, rompeu o vínculo de subordinação. Sua permanência no imóvel, a partir de então, deixou de ser uma mera detenção autorizada e passou a configurar posse precária e injusta, caracterizando o esbulho.

Essa argumentação, conhecida como transmudação do caráter da posse, constitui uma causa de pedir eminentemente possessória.

O julgamento do
RESP 1.188.937/RS
orienta esse entendimento, concebendo a seguinte ementa, da qual segue parcela da transcrição que se entende por relevante ao presente caso:

(...) Na hipótese, o réu foi ordenado e designado para atuar na Comunidade Evangélica de Cachoerinha, na condição de pastor da IECLB, e justamente nessa qualidade é que se vinculava ao patrimônio da Igreja; isto é, exercia o controle sobre o imóvel em nome de outrem a quem estava subordinado, caracterizando-se como fâmulo da posse. 3.
A partir do momento em que pleiteou o seu desligamento do quadro de pastores, continuando nas dependências do templo, deixando de seguir as ordens do legítimo possuidor, houve a transmudação de sua detenção em posse, justamente em razão da modificação nas circunstâncias de fato que vinculavam a sua pessoa à coisa. Assim, perdendo a condição de detentor e deixando de restituir o bem, exercendo a posse de forma contrária aos ditames do proprietário e possuidor originário, passou a cometer o ilícito possessório do esbulho, sobretudo ao privá-lo do poder de fato sobre o imóvel.
4. Desde quando se desligou da instituição recorrida, rompendo sua subordinação e convertendo a sua detenção em posse, fez-se possível, em tese, a contagem do prazo para fins da usucapião - diante da mudança da natureza jurídica de sua apreensão. Precedente. 5. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente solicitou o seu desligamento do quadro geral de obreiros da IECLB em 15 de julho de 2005, ficando afastada por completo qualquer pretensão de reconhecimento da usucapião extraordinária (CC, art. 1.238), como requerido em seu especial, haja vista a exigência do prazo mínimo de 15 (quinze) anos para tanto. (g.n)

A sentença recorrida, ao extinguir o feito de plano, incorreu em
error in procedendo
, pois realizou um juízo de mérito exauriente em fase de cognição sumária. A questão de saber se a apelante efetivamente exercia a posse indireta e se o apelado era, de fato, um mero detentor, é o
mérito
da causa possessória, que demanda dilação probatória, com a oitiva de testemunhas e análise aprofundada dos documentos.

A petição inicial veio instruída com documentos que, embora não constituam prova cabal, representam um
lastro probatório mínimo
da verossimilhança das alegações, como atas de assembleia que deliberavam sobre a liderança das congregações e a escritura particular de compra e venda, que indica a origem dos direitos sobre o bem. Negar o processamento da ação com base nesses elementos representa um cerceamento ao direito de defesa e ao acesso à justiça.

Portanto, assiste razão a autora/apelante, pois a petição inicial descreve adequadamente uma situação de esbulho decorrente da quebra da relação de subordinação, preenchendo os requisitos para o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte,
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e instrução, com a análise do pedido liminar, como entender de direito, e a posterior apreciação do mérito da demanda possessória.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025